Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707389-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS JUNIO DUARTE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da execução n. 0027415-29.2009.8.07.0015, deferiu a remição de 100 (cem) dias a MARCOS JUNIO DUARTE SILVA, em decorrência de sua aprovação no ENCCEJA 2022 -Ensino Médio. Instado a trazer aos autos o documento comprobatório da escolaridade do agravado, quando do início do cumprimento da pena (ID 57922447), em face da divergência dos dados constantes dos autos, o agravante diligenciou junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Estado de Goiás, sendo informado que não há registro de conclusão do ensino médio pelo agravado em data anterior à aprovação do ENCCEJA 2022 (ID 60563773). Nesse cenário, resta esvaziada a tese recursal de que o apenado já tinha a referida certificação de grau de ensino, antes do cumprimento da pena e, portanto, nada lhe havia acrescentado o estudo para que pudesse ser beneficiado com a remição. A prejudicialidade do recurso é manifesta, ante a perda do objeto, tanto que o próprio Ministério Público oficia pela desistência do agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 16:46:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator